Tribunal: TJPA
Processo: 0006281-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006281-68.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX JUNIOR FERREIRA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual demonstra a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatório.

REFORMA DA PENA COM RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Como constante dos autos, o acusado não estava acompanhando os demais envolvidos no crime, ao contrário, este desempenhou a ação que em todo o contexto criminoso, o qual, inclusive foi reconhecido pela vítima.

Assim, há relevância na contribuição do acusado em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

ALEX JUNIOR FERREIRA MELO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 19/03/2020, por volta das 8h35min, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, o denunciado Alex Junior Ferreira Melo, abordou a vítima David Martins Alves, em via pública, e anunciou o assalto. A vítima que é policial militar estava portando uma arma de fogo, reagiu e efetivou três disparos em direção ao acusado, que chegou a cair, no entanto se levantou e passou a travar luta corporal com a vítima, tentando desarmá-la. Em seguida, o irmão do acusado e também denunciado, Alexandre Ferreira Melo, apareceu e passou a ajudar o réu, lutando com a vítima. Com isso os acusados chamaram um indivíduo chamado de “Espalha”, para que ele retirasse a arma que Alex deixara cair, e na posse da arma de fogo, os acusados gritaram para que o comparsa atirasse em direção à vítima, que realizou os disparos, todavia nenhum acertou a vítima.

Com isso, o denunciado Alexandre recolheu a arma funcional da vítima, e empreendeu fuga junto com seu irmão Alex.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALEX JUNIOR FERREIRA MELO a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou pela reforma da pena, sendo reconhecida a causa de diminuição de pena pela menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a tese de absolvição arguida pela defesa, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a autoria delitiva do acusado na prática do crime, inclusive o magistrado, na sentença, enfatizou
que “A vítima narrou o ocorrido, tendo identificado o réu como um dos responsáveis pelo assalto que sofrera, ressaltando inclusive que o denunciado fora localizado e detido no Pronto Socorro da 14 de março. Os policiais militares ouvidos em Juízo, em que pese não terem visto o momento do roubo, chegaram logo após o fato, prendendo um dos acusados em flagrante, portando ainda a arma funcional subtraída da vítima, estando o ora denunciado detido já no Pronto Socorro Municipal. Assim, os depoimentos das testemunhas de acusação são convergentes, concatenados e harmônicos entre si. (...) Friso que não paira dúvidas sobre a autoria do delito principalmente em razão do reconhecimento feito pela vítima e de o acusado ter sido encontrado baleado, em razão da troca de tiros, assim como o irmão da vítima ter sido encontrado no local dos fatos. Logo, em que pese o acusado não tenha confessado, também há nos autos, como mencionado acima, outras provas de ter sido ele autor do delito de roubo majorado, pelo que entendo que se formou acervo probatório suficiente para a condenação do réu.”

De fato, a vítima foi clara na descrição dos fatos, afirmando a prática do delito por parte do acusado, o qual foi reconhecido por ela. David Martins Alves assim declarou em juízo:

‘’[...] No dia dos fatos estava de folga, e quando se encontrava transitando em via pública (...), percebeu que o denunciado Alex estava indo em sua direção com uma arma em punho. Neste momento, a vítima sacou sua arma funcional e efetivou três disparos em direção a Alex que foi atingido e caiu no chão. Com os disparos a arma do acusado Alex caiu no chão, com isso o denunciado se levantou e passou a travar luta corporal com a vítima, que estava com sua arma em mãos. No momento da luta, o irmão do acusado, Alexandre Ferreira Melo, apareceu e começou a ajudar o irmão. A vítima relatou, ainda, que no momento em que os três travavam luta corporal, um outro indivíduo conhecido por “Espalha” se aproximou em uma motocicleta, e recolheu a arma de Alex. Os denunciados então passaram a gritar para que “Espalha” atirasse na vítima. A vítima então disse que abandonou sua arma e fugiu do local. Disse que não chegou a ser atingida, e que os denunciados levaram sua arma funcional. Ainda em seu depoimento, a vítima esclareceu que “Espalha” fugiu na motocicleta, e os denunciados escaparam correndo a pé. A vítima relatou que pediu apoio a uma viatura da DPA que passava. Posteriormente, soube da detenção de Alexandre, que estava com sua arma. Na delegacia, reconheceu os denunciados[...]”

Nos mesmos termos e entendimento, a testemunha de acusação Paulo Alberto da Silva Brito, policial, assim declarou:

‘’ [...] No dia dos fatos, a sua guarnição estava em frente a UIPP, no bairro da Terra Firme, quando ouviram disparos de arma de fogo vindos da feira. A testemunha disse que os policiais militares passaram a diligenciar sobre o autor do disparo. Flagraram o denunciado Alexandre em uma motocicleta, ocasião em que iniciaram uma perseguição, tendo o mesmo abandonado a motocicleta e fugido a pé com uma arma de fogo na mão. Afirmou também que houve troca de tiros e que Alexandre foi preso portando a arma de fogo da vítima. A testemunha teve conhecimento que o outro denunciado, Alex, havia sido detido no PSM da 14 de março, pois tinha sido alvejado. Disse que viu os denunciados na delegacia, tendo a vítima realizado o reconhecimento destes[...] ‘’

Assim sendo, não há duvida de que o acusado praticou o delito, o arcabouço processual é contundente em demonstrar a prática delituosa, efetuada pelo ora apelante, juntamente com mais dois comparsas, como constante dos autos. Portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Pugna ainda a defesa pelo reconhecimento da redução da pena, aplicando-se a participação de menor importância, prevista no art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Como já analisado e constante dos autos, o acusado não estava acompanhando os demais envolvidos no crime, ao contrário, este desempenhou a ação que em todo o contexto criminoso, o qual, inclusive foi reconhecido pela vítima.

Assim, há relevância na contribuição do acusado em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023